Tribunal: TJES
Processo: 5013762-54.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-06-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013762-54.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: FABIANE CARVALHO FEDERICI
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº.
5013762-54.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRID
A
:
FABIANE CARVALHO FEDERICI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. SOLICITAÇÃO DE DESLIGAMENTO NÃO ATENDIDA. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO POSTERIOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
R
ECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 10030787. Contrarrazões não apresentadas.

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 10030787), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 10030780), em que o juiz
a quo
julgou parcialmente procedente a demanda nos seguintes termos:
“
Pelas razões tecidas,
JULGO PROCEDENTE OS PEDIDOS autorais,
extinguindo o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:
a) Declarar inexigíveis as cobranças das faturas referentes aos meses de dezembro/2023, janeiro e fevereiro de 2024. b) Condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em favor da requerente a título de indenização por danos morais, acrescido apenas da taxa SELIC, que engloba juros de mora e correção monetária, a contar do presente arbitramento, considerando a Súmula 362 do STJ e o Enunciado 1/2008 das Turmas Recursais do TJES. c) Confirmo a liminar de id 42437913.
Sem custas nem honorários, por força de vedação legal
”.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais. Aduz a autora que solicitou o desligamento do fornecimento de energia elétrica de sua unidade consumidora em novembro de 2023, tendo em vista que não mais residia no local. Contudo, apesar do pedido, a concessionária não efetivou o desligamento e continuou emitindo faturas pelos meses subsequentes, promovendo, inclusive, a negativação de seu nome em cadastros de inadimplentes por débitos indevidos. Alega que não foi comunicada sobre qualquer impedimento à realização do desligamento e que sofreu abalo moral diante da cobrança indevida.

A r. Sentença objurgada considera que a concessionária não comprovou ter informado adequadamente a autora sobre o insucesso da primeira tentativa de desligamento, tampouco adotou as providências necessárias para reagendar a visita técnica ou solucionar o pedido de forma eficaz.
Reconheceu-se, assim, a falha na prestação do serviço, a inexistência do débito e a ilicitude da negativação promovida, o que justificou a condenação à reparação por danos morais no valor de R$ 4.000,00, bem como a declaração de inexigibilidade das faturas questionadas.

Irresignada, a recorrente, concessionária de energia, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença alegando em síntese que
a autora permaneceu como titular da unidade consumidora durante todo o período, que a primeira tentativa de desligamento foi frustrada por obstrução no acesso, e que o novo pedido só foi efetivado posteriormente. Sustenta que a cobrança das faturas é legítima, que não houve falha na prestação do serviço e que a negativação decorreu do inadimplemento de débito regularmente constituído. Requer, ainda, a exclusão ou redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Pois bem.

No mérito, incontroversa que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da Requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14º, ambos do CDC.

Por esse motivo, caberia à Recorrente fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado na inicial.

A partir da análise dos autos, verifica-se que é confesso que a autora solicitou a empresa recorrente que fosse efetuado o desligamento do relógio de energia da residência em que ela habitava por conta da sua mudança de endereço, mas, mesmo assim, houve lançamento das faturas nos meses de dezembro/2023, janeiro/2024 e fevereiro/2024, meses em que a recorrida não se encontrava na residência.

Em que pese a alegação da EDP não ter efetivado o desligamento por suposto impedimento de acesso (veículo estacionado), cumpre ressaltar que
não existe
m
prova
s
de que a concessionária notificou a autora para reagendar a visita frustrada, conduta que viola o dever de informação previsto no
CDC, art. 6º, III.

A inércia da empresa em comunicar a consumidora sobre a impossibilidade da realização do serviço, bem como a ausência de qualquer providência para reagendar a visita técnica, representa falha na prestação do serviço e ofende o princípio da boa-fé objetiva, essencial nas relações de consumo. Em vez de solucionar a demanda do consumidor, a concessionária manteve o fornecimento de energia ativo, gerando faturas em período que a autora já não mais residia no imóvel.

No caso em análise, a autora comprovou que solicitou o desligamento da unidade consumidora, enquanto a concessionária não conseguiu demonstrar que agiu corretamente ao manter as cobranças e negativar seu nome.
A falha no atendimento, causada exclusivamente pela empresa, justifica não só a declaração de que essas cobranças são indevidas, como também a indenização pelos danos morais sofridos, cujo valor se mostra compatível com o abalo causado pela inscrição injusta em cadastros de inadimplentes.

Em que pese os argumentos recursais, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo que a indenização deve ser capaz de desestimular a empresa recorrente na prática dos mesmos atos, entendo correto e proporcional a fixação pelo juízo primevo em R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais indenizatórios, votando pela manutenção da sentença nesse diapasão.

Relativamente ao quantum, considerando que, ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte, entendo razoável e proporcional a fixação em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais indenizatórios, votando-se pela manutenção integral da sentença.

Assim, não havendo comprovação de que devida a inscrição da consumidora no cadastro de inadimplentes, entendo que a sentença que declarou a inexistência do débito e determinou a indenização por danos morais em favor da autora deve ser mantida.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais.
Deixo de condenar a Recorrente ao pagamento d
e
honorários advocatícios de sucumbência,
porquanto a parte adversa não constituiu patrono nos autos, situação que impede o arbitramento da referida verba, haja vista a ausência de atuação profissional a ser remunerada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)